Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726163-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., LEONARDO VIEIRA FERRAZ AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAILA VIEIRA CARVALHAES, menor púbere, assistida por seu genitor, LEONARDO VIERA FERRAZ, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727645-52.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência consistente na efetivação de matrícula em curso supletivo com a antecipação de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso da requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. A uma, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Não é por outro motivo que se exige 18 anos completos para tirar carteira de motorista, prática de 3 anos para concursos jurídicos e outros infindáveis requisitos, nas mais distintas áreas da vida. A vida e o sucesso profissional desejado pela autora não deve ser construída mediante a utilização de atalhos ao arrepio da lei. A duas, porque o caminho correto para que a autora, caso efetivamente tenha destaque nos estudos e possa abreviar o ensino médio, é o avanço de estudos, a ser ministrado dentro da sua própria instituição de ensino, cumprindo-se os requisitos legais. A lei previu procedimento próprio para os alunos que se destacam nos estudos, com requisitos próprios a serem cumpridos. Pretender utilizar o supletivo como se avanço de estudos fosse é desrespeitar as leis atinentes ao sistema de educação brasileiro. Não é demais ressaltar, ainda, que para cada tutela concedida, autorizando que um menor que não concluiu regularmente o ensino médio ingresse no supletivo de forma inadequada e, consequentemente, no ensino superior, um outro candidato, que regularmente cumpriu todos os requisitos legais e não se utilizou de atalhos, ficará de fora, haja vista a limitação de vagas no ensino superior. Por fim, não é demais pontuar que o TJDFT uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Após a contestação, ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2021 08:57:38.” Em síntese, discorre a Agravante acerca da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que foi aprovada em exame vestibular para o curso de odontologia, em uma das mais renomadas instituições de ensino privado do Brasil (UNIEVANGÉLICA), não sendo razoável exigir-se o cumprimento do prazo restante para conclusão do ensino médio, estando ela matriculada no 3o ano do ensino médio, pois já demonstrou maturidade intelectual e capacidade cognitiva suficientes para cursar o ensino superior. Afirma ser ilegal o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo, invoca em favor de sua pretensão o artigo 5o da introdução ao Código Civil e o artigo 140 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 6o, 205, 208, V, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e defende que o acórdão do IRDR 13 não transitou em julgado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando estarem presentes os pressupostos legais para tanto, a fim de “que se determine à Requerida Agravada a matrícula e submissão da Agravante aos exames supletivos do ensino médio, mesmo sendo ela menor de 18 anos, e para que, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o Certificado de Conclusão do Ensino médio, tudo em tempo hábil à realização da confirmação da matrícula da Agravante no estabelecimento de ensino superior em cujo vestibular foi aprovada, conforme entendimento neste Tribunal em casos idênticos” (Doc. Num. 28158562 - Pág. 14) e, no mérito o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada e confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (Doc. Num. 28158565 e 28158566). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a questão é disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especificamente em seus arts. 37 e 38, a seguir transcritos: “Lei 9.394/96 (...) Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (...)” (grifei). Por sua vez, a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para cada etapa, com a carga horária mínima de 400 horas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo legal: “Art. 33. Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: (...) III – 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio.” Note-se que, de acordo com a Lei no 9.394/96, a educação básica, que deve ser seguida como regra para os estudantes, é constituída pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, constituindo-se o ensino médio na etapa final da educação básica, que tem por objetivo, dentre outros, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, e o seu aprimoramento como pessoa humana, devendo ter duração mínima de 03 (três) anos, conforme determina o art. 35 e seus incisos. Por outro lado, o curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado, repita-se, aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. No julgamento do Agravo de Instrumento no 2012.00.2.014673-6 (Acórdão no 626.137), da relatoria do eminente Des. Otávio Augusto, restou consignado que a “finalidade da norma é habilitar especificamente esses estudantes que, com o exame supletivo, alcançarão em menor tempo a formação educacional que deveriam ter na idade própria, de modo a possibilitar o prosseguimento regular dos estudos, sem maior atraso. É norma que se dirige, à evidência, aos menos favorecidos economicamente, tanto que traz em seu texto a preocupação com a formação profissional e com a permanência do trabalhador na escola, prevendo ações nesse sentido”. Registrou-se também que o “estudante que cursa regularmente a escola na idade apropriada e, mesmo antes de concluir o ensino médio, demonstra possuir conhecimentos que o habilitariam a uma vaga no ensino superior, se encontra muito distante dessa situação, não podendo se utilizar de disposições normativas que não tem esse escopo, nem de meios jurídicos para antecipar o acesso à faculdade”. Nesse descortino, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno, menor de 18 anos, que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, “pule” diretamente para a universidade, mesclando duas modalidades de ensino distintas, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Assim, infere-se que a Agravante busca, deliberadamente e contra disposição expressa de lei, suprimir etapa do ensino médio que, no caso, trata-se do 3o ano do ensino médio que ela está na metade do ano letivo, utilizando-se de instituto (supletivo) que não foi viabilizado para tal mister. Destaco que o ensino supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino e não se resume em mera aplicação de provas, sem o preenchimento da carga horária mínima exigida, ou seja, mesmo que pudesse a Recorrente realizar o exame supletivo, deveria ele cumprir a carga horária mínima e não apenas, como pretende, realizar as provas do curso em questão. Registre-se que as leis e os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, não devendo o Magistrado afastar a aplicação de normas que não ostentam vícios manifestos ou flagrantes, como é o caso. Considerações sobre a conveniência da existência da norma jurídica é atribuição do legislador, que representa a vontade do povo; o Magistrado é o agente político encarregado unicamente de observar os ditames das leis, assim também entendida as normas constitucionais. Consigne-se, ademais, que a Agravante submeteu-se ao exame vestibular ciente das regras e condições necessárias ao ingresso na instituição de ensino superior, não cuidando o caso de eventual surpresa ou fato superveniente que lhe pudesse socorrer. Assim, a supressão do 3o ano do ensino médio, como pretende a Agravante, não está ao albergue das normas de regência. Ressalto, ad argumentandum tantum, que os artigos 23 e 24 da Lei no 9.394/96 não guardam pertinência com o caso presente, uma vez que se referem, respectivamente, à abreviação da duração do curso por ser o aluno portador de altas habilidades ou que, não sendo ele reconhecidamente portador de altas habilidades, mas caso tenha aproveitamento acima da média, poderá requerer a progressão escolar ou avanço escolar, o que é feito diretamente na escola do aluno e de acordo com a legislação de regência e, até mesmo, o estatuto da escola. Destaque-se que a simples aprovação em exame vestibular de universidade particular, com a devida vênia dos entendimentos diversos, por si só, não permite aferir que a Agravante seja portadora de altas habilidades e, com isso, não necessite cumprir a duração estipulada por lei para a conclusão do ensino médio. Ademais, como já foi observado em julgados anteriores, não se discute a capacidade intelectual da Agravante, a qual, por óbvio, demonstrou possuir conhecimentos necessários para o ingresso no ensino universitário, mas o que se discute é a não observância dos ditames legais e, em especial, do tempo e do modo de conclusão do ensino médio, sob pena, até mesmo, de prejuízo à integral formação e amadurecimento do aluno. Em reforço ao acima exposto, como bem observado pela ilustre Magistrada a quo, este Tribunal ratificou o entendimento acima esposado ao julgar o IRDR 13 fixou a tese no sentido de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Confira-se a ementa de tal IRDR: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, nesse contexto, em um exame perfunctório próprio desta sede, inexistir ilicitude na negativa do Agravado em proceder à matricula da Agravante e antecipar os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso supletivo, observando-se, pois, que a medida levada a efeito pela instituição de ensino configura verdadeira conduta de fiel observância à legislação correlata. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante, mostrando-se, em princípio, acertado o indeferimento da liminar pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador